Tribunal: TJMT
Processo: 1027536-77.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027536-77.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO NOGUEIRA XAVIER - CPF: 702.111.321-87 (RECORRENTE), PROMOTTORS AUTO E MECANICA ASSISTENCIA VEICULAR LTDA - CNPJ: 41.724.671/0001-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Recurso Inominado nº
1027536-77.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente: LEANDRO NOGUEIRA XAVIER.

Recorrida: PROMOTTORS AUTO E MECANICA ASSISTÊNCIA VEICULAR LTDA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-

É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2-

No presente caso, as razões recursais da parte reclamante não atacam os fundamentos da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3-

Os argumentos contidos nas razões do recurso estão dissociados daqueles dispostos na sentença.

4-

Recurso não conhecido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial com o fundamento de ausência de conjunto probatório que demonstre a falha na prestação do serviço da recorrida, nos termos do art. 373, I do CPC. Transcrevo trecho da sentença:

“(...) I
nsta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o requerente é destinatário final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Sem nenhuma controvérsia, pelos documentos carreados aos autos, verifica-se que o reclamante contratou seguro veicular da reclamada e esta se negou a dar a cobertura securitária. De acordo com a parte autora, constavam fatura em atraso e a necessidade do envio de fotos do veículo para nova vistoria não fora cumprido.

Diante dos fatos, o autor tentou conciliação via reclamação no Procon (Processo FA nº 51.032.002.23-0004481), sem qualquer acordo foi orientado a buscar o Poder Judiciário.

Tendo em vista que os efeitos da revelia não são absolutos, passo a análise da controvérsia.

Mesmo diante da ausência de manifestação da parte requerida, compulsando os documentos anexados na petição inicial, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista que não apresentou o contrato com as cláusulas entabulado entre as partes, expôs apenas termo de adesão, bem como deixou de apresentar o comprovante de pagamento referente ao mês de maio, sendo o pagamento que gerou recusa por parte da seguradora, vejamos:

(...)

Exigir do consumidor prova mínima, mas consistente, do fato constitutivo de seu direito não se traduz de modo algum em ofensa aos ditames da lei consumerista, pois, a inversão dos ônus da prova serve para atenuar a carga probatória, não para livrar o consumidor dela, sendo que o peso dado a essa mitigação irá depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, e no presente caso
,
o autor não demonstrou nos autos que realmente cumpriu com todas suas obrigações contratuais, deixando de expor provas mínimas a seu favor.

(...)

Portanto, não há o que se falar em declarar nulidade de cláusulas que sequer foram apresentadas a este Juízo.

Dessa maneira, não foram preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial.

Enfim, não demonstrado ato ilícito, indefiro os pedidos de reparação por danos morais e materiais, não houve no presente caso ofensas a serem reparadas.

Em sede recursal, o recorrente inicia as razões recursais alegando que o juízo
a quo
julgou improcedente seu pedido haja vista não ter comprovado a ocorrência de dano moral em razão de negativação de forma indevida. Em seguida, postula reforma da sentença sobre a alegação que a recorrida não poderia negar a cobertura securitária em razão do atraso do pagamento da mensalidade.

Todavia, em nenhum momento parou para demonstrar que preencheu todos os requisitos exigidos em contrato para conseguir a cobertura securitária, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Salienta-se que a recorrida negou a cobertura de seguro, na via administrativa, pois o recorrente além de estar com a mensalidade atrasada não encaminhou registro fotográfico de revistoria, exigência prevista em contrato.

Assim, o recorrente apresentou recurso inominado sem se atentar para o que efetivamente restou consignado no processo e na sentença recorrida.

Portanto, constata-se que os argumentos consignados pela parte recorrente nas razões recursais estão dissociados do que fora decidido nos autos, em total inobservância ao que prescreve a lei processual ao impor o dever de expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos termos do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos da Súmula 30 da Turma Recursal de Mato Grosso,
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.”

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024